Tribunal: TJES
Processo: 0033538-72.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033538-72.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO AUTOMOTIVO NOVA COBILANDIA LTDA
APELADO: CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033538-72.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO AUTOMOTIVO NOVA COBILANDIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A, LAIS GUIMARAES LUGON - ES25014
APELADO: CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE TADEU CURBAGE - SP132024

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Centro Automotivo Nova Cobilândia Ltda, em face da sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para i) confirmar a liminar, para determinar que a parte requerida exibisse em juízo os pedidos que deram origem à emissão das notas fiscais de nº 000167866 e 000168326.

Em razão de não ter havido resistência, a magistrada deixou de fixar honorários de sucumbência e condenou ambas as partes em custas processuais
pro rata
.

Em suas razões, a apelante sustentou, resumidamente: i) que, mesmo depois de deferida a liminar e da sentença de procedência, a empresa ré não juntou os documentos relativos às notas fiscais nº
000167866 e 000168326; ii) que deve ser arbitrada multa diária pelo descumprimento da decisão; iii) que a requerida deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, a serem fixados de forma equitativa.

Em sede de contrarrazões, a apelada Centelha Equipamentos Elétricos Ltda preliminarmente impugnou a gratuidade da justiça pretendida pela apelante e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Despacho no ID nº 2494512, determinando a intimação do apelante para comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira.

No ID nº 2652843, petição da apelante em atendimento ao referido despacho.

Decisão no ID nº 2745294, indeferindo a gratuidade da justiça pretendida e determinando a intimação do apelante para que promova o recolhimento do preparo recursal.

Petição no ID nº 2845057, informando o recolhimento do preparo recursal e requerendo a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033538-72.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO AUTOMOTIVO NOVA COBILANDIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A, LAIS GUIMARAES LUGON - ES25014
APELADO: CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE TADEU CURBAGE - SP132024

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Centro Automotivo Nova Cobilândia Ltda, em face da sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a liminar, para determinar que a parte requerida exibisse em juízo os pedidos que deram origem à emissão das notas fiscais de nº 000167866 e nº 000168326.

Em razão de não ter havido resistência, a magistrada deixou de fixar honorários de sucumbência e condenou ambas as partes em custas processuais
pro rata
.

O apelante informa que, mesmo após o deferimento da liminar que determinava que a ré trouxesse aos autos os pedidos que originaram as notas fiscais de nº 000167866 e nº 000168326 e inclusive do advento da sentença que julgou procedente a ação cautelar de exibição de documentos, a ora apelada não o fez.

Sustenta a apelante que os documentos acostados no ID nº 2346080 – Págs. 105 e 107 não são relativos às notas fiscais juntadas, razão pela qual estaria caracterizado o descumprimento da decisão que determinou a juntada dos documentos que originaram especificamente as notas fiscais nº 000167866 e nº 000168326.

Todavia, confrontando os pedidos juntados pela empresa ré com as referidas notas fiscais, constato que são compatíveis, visto que delas consta grande parte dos produtos solicitados por e-mail, inclusive na quantidade e cor requisitada.

Deste modo, patente é o cumprimento da decisão liminar, bem como da sentença, não havendo possibilidade de fixar astreintes, pois já cumprida a determinação judicial.

Por fim, argumenta a apelante que devem ser fixados honorários de sucumbência. Contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o documento for apresentado com a contestação, não cabe a condenação da ré ao pagamento da verba honorária sucumbencial. É o que se observa do julgado abaixo transcrito:

3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
(AgInt no REsp n. 1.757.147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a el
e
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo majorar os honorários advocatícios sucumbenciais por ausência de fixação na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR E DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO DA RÉ NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sustenta a apelante que os documentos acostados no ID nº 2346080 – Págs. 105 e 107 não são relativos às notas fiscais juntadas, razão pela qual estaria caracterizado o descumprimento da decisão que determinou a juntada dos documentos que originaram especificamente as notas fiscais nº 000167866 e nº 000168326. Todavia, confrontando os pedidos juntados pela empresa ré com as referidas notas fiscais, constata-se serem compatíveis, visto que delas consta grande parte dos produtos solicitados por e-mail, inclusive na quantidade e cor requisitada.
2.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o documento for apresentado com a contestação, não cabe a condenação da ré ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.